Tribunal: TJBA
Processo: 8040279-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040279-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONIDAS ASSIS GARCIA ROSA Advogado(s): ALICE LIRA DALTRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. DIREITO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. NÃO EXERCIDO. DEMONSTRADO O DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na exordial, o Impetrante narra que foi demitido sumariamente do cargo de Perito Médico-Legista, sem observar prerrogativa atribuída legalmente ao servidor, de exercer o direito de opção entre os dois cargos públicos de médico, ocupados no âmbito da Administração Pública Estadual, quando constatada a incompatibilidade das respectivas cargas horárias. 2. No presente mandamus, postula o direito de opção previsto no art. 193 da Lei Estadual n.º 6.677/94. 3. Desta feita, como a ausência de intimação no PAD impediu que o Impetrante exercesse o direito de escolha entre o cargo de sua opção, cabe a declaração de nulidade parcial do PAD com a concessão de prazo ao Impetrante para oportunizar a escolha do cargo no qual pretende permanecer. 4. Frise-se, que na petição de ID 50911694, o Impetrante fez a opção pela continuidade do exercício do cargo de perito médico-legista, postulando a exoneração do outro cargo. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8040279-71.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante LEONIDAS ASSIS GARCIA ROSA e, como Impetrado, o Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça